Tribunal: TJMT
Processo: 1015590-37.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015590-37.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 203.677.911-53 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1015590-37.2025.8.11.0003.

ORIGEM:
1o
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

EMBARGANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO E
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

EMBARGADO:
ANTONIO PEREIRA DA SILVA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS. TETO DO RGPS.
DÉFICIT
ATUARIAL. ARTIGOS 40, § 18, E 149, § 1o-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 712/2022. JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que julgou procedente o pedido, para limitar a incidência da contribuição previdenciária à alíquota de 14% apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, com restituição dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há obscuridade quanto à aplicação do art. 40, § 18, da Constituição Federal aos militares estaduais; (ii) estabelecer se o
déficit
atuarial do regime próprio de previdência do Estado constitui fato notório dispensável de prova; (iii) determinar a aplicabilidade do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual no 712/2022 para autorizar a contribuição sobre a totalidade dos proventos; (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a restituir; e (v) verificar a existência de omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A juntada de documentos em fase recursal é inadmissível quando não caracterizados como documentos novos, nos termos dos arts. 435 do CPC e 33 da Lei no 9.099/1995.

O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reconhecido, consistente na existência de déficit atuarial, incumbe à parte embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de menção expressa do art. 40, § 18, da Constituição Federal no art. 42, § 1o, não afasta sua aplicação aos militares estaduais, impondo-se interpretação sistemática e conforme os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.

A incidência ampliada da contribuição previdenciária prevista no art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal pressupõe prova do
déficit
atuarial, inexistente nos autos.

A Lei Complementar Estadual no 712/2022 não pode prevalecer, no ponto, sobre a Constituição Federal, quando estabelece incidência da contribuição sobre a totalidade dos proventos em afronta ao art. 40, § 18.

Os juros moratórios foram expressamente fixados desde a citação, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com observância da EC no 113/2021, não se aplicando o regime da repetição de indébito tributário.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:

A incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de militares inativos limita-se à parcela que excede o teto do RGPS, salvo comprovação de déficit atuarial.

A aplicação do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal exige prova do déficit atuarial, não bastando sua alegação genérica.

Norma infraconstitucional estadual não pode ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária em afronta ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Os juros moratórios em condenações da Fazenda Pública por restituição de descontos previdenciários indevidos incidem desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, observada a EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18; 42, § 1o; 149, § 1o-A; ADCT, art. 3o; CPC, arts. 373, II; 374, I; 435; 1.022; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021; Lei Complementar Estadual no 712/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STF, Tema no 160 da Repercussão Geral; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV) em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargantes.

O referido acórdão manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a contribuição previdenciária incide sobre 14% (quatorze por cento) apenas da parcela dos proventos de aposentadoria que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A decisão condenou, ainda, os reclamados à restituição dos valores descontados indevidamente a partir de 1o/6/2020, observada a alíquota de 14% sobre a diferença que ultrapassar o teto do RGPS, bem como das demais parcelas que sejam descontadas de forma irregular, respeitada a prescrição quinquenal.

Determinou, também, que os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada inadimplemento e acrescidos de juros de mora desde a citação válida, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, aplicando-se o IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 1o/12/2021, a taxa SELIC como índice único de juros e correção, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, preliminarmente, obscuridade quanto ao regime jurídico dos militares estaduais, sustentando que o art. 40, § 18, da CF/1988 não se aplica aos militares, devendo ser considerado o disposto no art. 42, § 1o, da CF/1988, que faz referência apenas ao § 9o do artigo 40.

No mérito, sustentam omissão quanto ao reconhecimento da notoriedade do
déficit
atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso, sendo este fato notório que independe de prova, conforme dispõe o art. 374, I, do CPC.

Afirmam, ainda, haver omissão quanto à aplicação do art. 149, § 1o-A, da CF/1988, bem como da Lei Complementar Estadual no 712/2022, que estabelece regime previdenciário específico para os militares estaduais, com alíquotas progressivas incidentes sobre a totalidade da remuneração/proventos.

Argumentam, também, que haveria omissão quanto à fixação dos juros moratórios, que deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por fim, apresentam aos autos documentos (Ata da 32a Reunião do Conselho da Previdência do Estado de MT, dados do Ministério da Previdência e do TCE-MT e Decreto Orçamentário no 216/2025) para comprovar suas alegações sobre o
déficit
atuarial (IDs 330415396 a 330415399).

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar as omissões apontadas, reformando o acórdão para: a) reconhecer a notoriedade do
déficit
atuarial do RPPS/MT; b) reconhecer a inaplicabilidade do art. 40, § 18, da CF/1988 aos militares; c) reconhecer a incidência do art. 149, § 1o-A, da CF/1988, validando a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos conforme a LC no 712/2022; e d) determinar que os juros de mora incidam somente após o trânsito em julgado.

Alternativamente, requerem o prequestionamento expresso dos arts. 40, § 18, e 149, § 1o-A, da CF; art. 374, I, do CPC.

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em análise,
não
se verifica a existência de qualquer vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Inicialmente, quanto aos documentos juntados pelos embargantes nesta fase recursal – IDs 330415396 a 330415399 – Ata da 32a Reunião do Conselho da Previdência do Estado de MT, dados do Ministério da Previdência sobre o déficit atuarial, dados do TCE/MT e Decreto Orçamentário no 216/2025, conforme a
Conclusão no 26
da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, "
a juntada de documentos na fase recursal somente é possível nos termos do artigo 435 e 517 do CPC e artigo 33 da Lei no 9.099/95
".

O art. 435 do CPC estabelece que: "
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
".

Por sua vez, o art. 33 da Lei no 9.099/95 dispõe: "
Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias
".

Os documentos apresentados pelos embargantes
não
se enquadram nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC, pois não se tratam de documentos novos, formados após a petição inicial ou contestação, nem de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Ademais, conforme o art. 373, II, do CPC, incumbia aos embargantes, desde a contestação, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso, a existência de déficit atuarial que justificasse a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do embargado.

Portanto, não se admite a juntada dos documentos nesta fase processual, devendo ser desconsiderados para fins de análise dos presentes embargos declaratórios.

Pois bem, os embargantes sustentam que o acórdão foi obscuro ao aplicar o art. 40, § 18, da CF/1988 aos militares estaduais, argumentando que o art. 42, § 1o, da CF/1988 faz referência apenas ao § 9o do artigo 40, havendo um "
silêncio eloquente
" quanto aos demais parágrafos. Não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado não foi obscuro quanto à questão do regime jurídico dos militares. Ao contrário, enfrentou
expressamente
a matéria ao aplicar o art. 40, § 18, da CF/1988, que estabelece a regra geral de incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos que excedem o teto do RGPS.

É certo que o art. 42, § 1o, da CF/1988 estabelece que aos militares dos Estados aplicam-se, além do que for fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o.

Contudo, a ausência de menção expressa ao § 18 do art. 40
não
significa que este dispositivo não se aplique aos militares estaduais.

A interpretação sistemática da Constituição Federal, considerando os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, impõe a aplicação do art. 40, § 18, também aos militares inativos, salvo quando
comprovada
a existência de
déficit
atuarial que justifique a ampliação da base de cálculo, nos termos do art. 149, § 1o-A, da CF/1988.

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 160 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, mas não afastou a aplicação das regras constitucionais que limitam a base de cálculo dessa contribuição.

Assim, não há obscuridade a ser sanada quanto a este ponto, pois o acórdão aplicou corretamente a Constituição Federal ao caso concreto.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à notoriedade do
déficit
atuarial do RPPS/MT, fato que, segundo alegam, independeria de prova específica, conforme dispõe o art. 374, I, do CPC. Não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado não foi omisso quanto à questão do déficit atuarial. Ao contrário, enfrentou
expressamente
a matéria ao afirmar que: "
Não há nos autos prova de déficit atuarial que justifique a ampliação da base de incidência para valores inferiores ao teto previdenciário, sendo indevida a retenção sobre a totalidade dos proventos
".

Dessa forma, o acórdão reconheceu expressamente que
não
houve prova nos autos da existência de
déficit
atuarial apto a justificar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária.

A alegação de que o
déficit
atuarial seria "
fato notório
"
não vincula o julgador
, que formou sua convicção com base nos elementos constantes dos autos.

O art. 374, I, do CPC dispõe que não dependem de prova os fatos notórios, mas a caracterização de um fato como notório é questão que se submete ao livre convencimento motivado do julgador.

No caso concreto, o acórdão fundamentou-se na ausência de comprovação adequada do
déficit
atuarial durante a instrução processual, o que é suficiente para afastar a aplicação do art. 149, § 1o-A, da CF/1988.

Ademais, conforme já destacado,
competia aos embargantes, desde a contestação, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, II, do CPC), no caso,
a existência de
déficit
atuarial
.

Não o fazendo no momento processual adequado,
não podem pretender suprir tal omissão em sede de embargos declaratórios
, mediante juntada de documentos que deveriam ter sido apresentados anteriormente. Assim, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 149, § 1o-A, da CF/1988, incluído pela EC 103/2019, que autoriza a incidência da contribuição previdenciária sobre valores que superem o salário mínimo quando há
déficit
atuarial. Novamente, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao art. 149, § 1o-A, da CF/1988, ao afirmar que: "
Não há nos autos prova de déficit atuarial que justifique a ampliação da base de incidência para valores inferiores ao teto previdenciário
".

Desse modo, o acórdão reconheceu a existência da norma
constitucional,
mas concluiu que sua aplicação depende da comprovação do déficit
atuarial
,
o que não ocorreu no caso concreto
.

A fundamentação do acórdão está em consonância com o art. 40, § 18, da CF/1988, que estabelece: "
Art. 40. (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
".

O art. 149, § 1o-A, da CF/1988, incluído pela EC 103/2019, estabelece uma exceção à regra geral do art. 40, § 18, permitindo a incidência da contribuição sobre valores que superem o salário-mínimo quando houver déficit atuarial: "
Art. 149. (...) § 1o-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
".

Portanto, a aplicação do art. 149, § 1o-A, da CF/1988, pressupõe a comprovação do
déficit
atuarial, o que não ocorreu no caso concreto.

Não havendo tal comprovação
,
aplica-se a regra geral do art. 40, § 18, da CF/1988, que limita a incidência da contribuição à parcela que excede o teto do RGPS
.

Assim, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual no 712/2022, que estabelece regime previdenciário específico para os militares estaduais, com alíquotas progressivas incidentes sobre a totalidade da remuneração/proventos. Não há omissão quanto a este ponto.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao afirmar que: "
Todavia, a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos, prevista no art. 2o, V, da Lei Complementar Estadual no 712/2022, afronta o art. 40, § 18, da Constituição Federal, que restringe a incidência à parcela que excede o limite máximo dos benefícios do RGPS
".

E, mais adiante: "
A Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020, também confirma que a contribuição dos inativos incide apenas sobre a parcela que ultrapassa o limite do RGPS
".

Dessa forma, o acórdão reconheceu a existência da LC no 712/2022, mas concluiu que sua aplicação, no ponto em que determina a incidência da contribuição sobre a totalidade dos proventos, contraria o art. 40, § 18, da CF/1988.

Tal conclusão está em consonância com o princípio da supremacia da Constituição Federal, que impõe a prevalência das normas constitucionais sobre as normas infraconstitucionais. Assim, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que deveria ser fixado a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ. Não há omissão quanto a este ponto.

O acórdão embargado foi claro e expresso ao estabelecer o termo inicial dos juros moratórios: "
Os valores indevidamente descontados a partir de junho de 2020 devem ser restituídos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021
".

Dessa forma, o acórdão fixou expressamente que os juros moratórios incidem desde a citação válida, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

A alegação dos embargantes de que os juros deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ, não se aplica ao caso concreto.

O art. 167, parágrafo único, do CTN dispõe: "
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar
".

A Súmula 188 do STJ estabelece: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
".

Ocorre que
a presente demanda não se trata de repetição de indébito tributário
, mas sim de restituição de descontos previdenciários indevidos.

A contribuição previdenciária, embora tenha natureza tributária, possui regime jurídico próprio,
não se aplicando automaticamente as regras da repetição de indébito tributário
.

No caso concreto, o acórdão aplicou corretamente o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, que estabelece: "
Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
".

Tal dispositivo foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que fixou a seguinte tese: "
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, circunstância que não se verifica na presente causa, mantendo-se hígida sua aplicação aos débitos oriundos de relação jurídica não-tributária
".

Assim, tratando-se de débito oriundo de relação jurídica não-tributária (restituição de descontos previdenciários indevidos), aplica-se o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, que estabelece a incidência dos juros moratórios desde a citação válida.

Ademais, a partir de dezembro de 2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, que incluiu o art. 3o no ADCT, passou a incidir exclusivamente a taxa SELIC: "
Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Portanto, o acórdão embargado aplicou corretamente a legislação vigente, não havendo omissão a ser sanada quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Quanto ao prequestionamento alegado pela embargante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelos embargantes.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026